Tribunal: TJSP
Processo: 2147231-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Exceção de pré-executividade – ISS dos exercícios de 2015 e 2016 - Município de Barueri - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as alegações da contribuinte demandam dilação probatória – Agravante que opôs embargos à execução fiscal no 1017535-51.2019.8.26.0068 – Superveniência da prolação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Exceção de pré-executividade – ISS dos exercícios de 2015 e 2016 - Município de Barueri - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que as alegações da contribuinte demandam dilação probatória – Agravante que opôs embargos à execução fiscal no 1017535-51.2019.8.26.0068 – Superveniência da prolação de sentença de procedência dos embargos - Decisão passível de recurso - O que se discutia neste agravo ficou prejudicado em razão da prolação da sentença – Perda de objeto – Recurso prejudicado.